Tribunal: TJPA
Processo: 0004113-69.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONTRA DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE ? DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ? FUGA - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA ? DESPROVIMENTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0004113-69.2019.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: FLÁVIO DIEGO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
ADVOGADO: DR. NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - FUGA - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA - DESPROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
FLÁVIO DIEGO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu falta grave praticada pelo apenado e fixou nova data-base para progressão de regime.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão que reconheceu falta grave por ele supostamente praticada consubstanciada em tentativa de fuga do estabelecimento prisional, em Processo Administrativo Disciplinar, e consequentemente fixou nova data-base para progressão de regime, pois nega que tenha tentado fugir do estabelecimento prisional.

Constam contrarrazões às fls. 37/40.

Às fls. 64/69, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que reconheceu falta grave por ele praticada consubstanciada em tentativa de fuga do estabelecimento prisional, em Processo Administrativo Disciplinar, e consequentemente estabeleceu nova data-base para a progressão de regime, pois nega que tenha tentado fugir do estabelecimento.

Analisando os documentos acostados à inicial, e os termos da decisão impugnada, entendo que o Agravante realmente incorreu em falta grave consubstanciada em tentativa de fuga do estabelecimento prisional, diante da presunção de veracidade que possui a palavra das autoridades prisionais.

O art. 50 da LEP estabelece que:
¿art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;¿.

No caso em questão, portanto, a tentativa de fuga em si já é considerada falta grave, e o nome do Agravante encontra-se na lista apurada de detentos que tentaram fugir do CRPP I.

Ora, se a autoridade penitenciária divulga lista dos nomes dos detentos que tentaram empreender fuga do estabelecimento prisional, cabe ao detento, durante o procedimento disciplinar contraprovar que não estava naquela lista e que encontrava-se realmente dentro de sua cela no momento da falta grave, o que não foi realizado durante o processo administrativo.

Em sendo assim, atesta-se que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar nova data-base para a progressão de regime, pois tal medida é consequência da penalidade a ele imposta, justamente pela falta grave cometida, no caso, a tentativa de fuga; ilações sobre suposta veracidade na narrativa do Agravante necessita de dilação probatória incabível em sede recursal.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Réu, diante da tentativa fuga praticada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2